Tribunal: TJDFT
Processo: 0731700-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA SEM ADENTRAR AO IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela segunda devedora e homologou o laudo de avaliação do imóvel objeto da ação. 1.1. Recurso aviado com pedido de efeito suspensivo, sobrestando-se a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel residencial da agravante, determinando-se uma segunda avaliação do imóvel por oficial de justiça, conforme art. 873, I, do CPC.

2. De acordo com o artigo 872 do Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, devendo especificar o bem, com suas características, e o estado em que se encontra, bem como o seu valor. Por sua vez, o artigo 873 admite nova avaliação quando se verificar a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, a majoração ou diminuição no valor do bem, ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o preço atribuído.

3. Na hipótese, cuida-se de cumprimento de sentença, referente à ação de cobrança de taxas de condomínio. 3.1. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). 3.2. A executada apresentou impugnação ao laudo de avaliação, esclarecendo que o bem valia mais, e juntou avaliação particular do bem, com valor superior. 3.3. No laudo de avaliação, feito por oficial de justiça avaliador, não houve acesso ao interior do imóvel e a impugnação apresentada pela agravante está amparada pelo relatório de mercado, feito por Corretor Imobiliário.

4. No caso, diante da discrepância entre os valores apresentados pelo avaliador judicial e a impugnação, afigura-se razoável nova avaliação do bem, a fim de garantir a sua adjudicação por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário. 4.1. A ausência de avaliação do interior do imóvel e da observância das suas condições reais pode ter comprometido o resultado final da avaliação. 4.2. Portanto, há elementos para determinar uma segunda avaliação do bem por oficial de justiça, conforme art. 873, I, do CPC. No caso, deve ser proporcionada a avaliação interna do bem para que todas as características do bem sejam levadas em consideração.

5. Agravo de instrumento provido.